Tribunal: TJMT
Processo: 1009497-49.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009497-49.2025.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: SANDRA SOCORRO PAZ LANDIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado não contratado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado que justificasse os descontos realizados; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte ré não comprova a existência de contratação válida do empréstimo consignado, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A ausência de comprovação da relação contratual caracteriza cobrança indevida, legitimando a declaração de inexistência do débito.
Inexistindo demonstração de erro justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
A configuração do dano moral exige violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF, o que não se verifica no caso concreto.
A ausência de tentativa de solução administrativa e a inexistência de circunstâncias excepcionais indicam que os fatos não ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
O entendimento da Turma Recursal é no sentido de que descontos indevidos, desacompanhados de efetiva lesão extrapatrimonial, não ensejam indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado torna indevidos os descontos realizados e autoriza a restituição em dobro. 2. A restituição em dobro independe de demonstração de má-fé quando não evidenciado erro justificável. 3. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando ausente violação a direito da personalidade."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009491-60.2023.8.11.0055, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009497-49.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA SOCORRO PAZ LANDIN - CPF: 123.998.638-60 (RECORRIDO), ALEXSANDER PAZ LANDIM - CPF: 048.684.921-01 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026